Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA OU ADEQUAÇÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante prestação de 730 horas de serviços à comunidade no primeiro ano e limitação de fim de semana, além do pagamento de indenização mínima à vítima. A Defesa requer o afastamento da suspensão condicional da pena por considerá-la mais gravosa que o cumprimento da pena em regime aberto ou, subsidiariamente, a redução da carga horária da prestação de serviços, bem como o afastamento da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada ou modificada a suspensão condicional da pena concedida ao réu; (ii) estabelecer se é possível reduzir a carga horária da prestação de serviços à comunidade imposta como condição do sursis; (iii) determinar se deve ser afastada a indenização mínima fixada a título de reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O conjunto probatório formado por depoimentos da vítima, testemunhas, policiais militares, confissão do réu, fotografias e laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, conforme jurisprudência do STJ.
5. A dosimetria da pena observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal, manutenção da pena intermediária em razão da Súmula 231/STJ e ausência de causas de aumento ou diminuição.
6. O regime inicial aberto é adequado, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da Súmula 588/STJ e do art. 17 da Lei no 11.340/2006.
8. A suspensão condicional da pena constitui benefício facultativo, sendo inviável sua revogação ou alteração nesta fase, pois eventual renúncia ou modificação das condições deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado e realização da audiência admonitória, conforme precedentes do STJ.
9. A prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana configuram condições legalmente previstas e adequadas ao caso concreto, não havendo ilegalidade na fixação.
10. A indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP constitui efeito da condenação, sendo admissível nos casos de violência doméstica independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ.
11. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A revogação ou modificação das condições da suspensão condicional da pena, por alegada maior gravosidade, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado e audiência admonitória. 2. A prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana podem ser impostas como condições do sursis quando adequadas ao caso concreto. 3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por dano moral com fundamento no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, 46, 59, 68, 78, §1o, e 129, §13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17; Súmulas 231 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no AREsp 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região - Sexta Turma, j.14/9/2022; AgRg nos EDcl no REsp 1.834.873/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/3/2020; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT - Acórdão 1721107, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/6/2023.